Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712066-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA SETUBAL ALVES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. PROVA EMPRESTADA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê que o filho inválido é beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social, na condição de dependente do segurado. 2. Não comprovada a incapacidade por invalidez e demonstrado o exercício de trabalho remunerado após o falecimento do genitor, não faz jus ao recebimento da pensão por morte. 3. A regra da prova emprestada insculpida no art. 372 do CPC, pressupõe que sua coleta tenha ocorrido em outro processo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a formação do juízo de convencimento com base em laudo pericial emprestado de outro feito e cujos fatos analisados são divergentes das provas produzidas nestes autos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16, § 1o, da Lei Complementar 769/2008, e 48, caput, do Decreto 34.023/2012, aduzindo que, no caso em exame, o julgador não teria determinado a necessária produção de prova pericial que, em seu entendimento, é fundamentação para o reconhecimento do direito da recorrente à pensão por morte com base na legislação aplicável; b) artigos 369, 372 e 435, todos do Código de Processo Civil, porque teria sido desconsiderada a prova emprestada e os documentos supervenientes apresentados nos autos, bem como inobservada a liberdade de produção de provas; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 933 do Estatuto Processual vigente, afirmando que a juntada de nova prova, qual seja, o laudo pericial, foi mediante observância ao contraditório e à ampla defesa. Assevera, ainda, que a decisão colegiada afrontou a tese firmada no tema 1013 do STJ e ao enunciado 72 da Súmula TNU. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada violação aos artigos 16, § 1o, da Lei Complementar 769/2008, e 48, caput, do Decreto 34.023/2012, 369, 372, 435 e 933, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu como inaproveitável o laudo pericial acostado após a apelação para fim de convencimento, com base nas seguintes assertivas: o laudo foi produzido perante outro juízo e em processo não integrado pelos réus, o que afasta a hipótese de contraditório. De mais a mais, a conclusão apontada nesse documento é contraditória com os elementos desses autos, porque a conclusão do perito aponta que a autora “em 02/03/2012 já estava incapacitada para o trabalho devido ao quadro clínico, extremamente, disfuncional”, mas nesses autos ficou evidenciada a ausência de incapacidade desde tal período, porque em 27/06/2018, a suplicante foi contratada para trabalhar na Confederação das Uniões Brasileiras para a função de auxiliar administrativo (IDs 51966154 - Pág. 3 e 55576278 - Pág. 6). A contratação ocorrida em 2018 e com o início de atividade laboral, sequer foi mencionada no laudo apresentado pela recorrente, o que evidencia que o perito que atestou a invalidez para o trabalho desde 2012 não considerou tal aspecto fático, o que evidencia o prejuízo decorrente da ausência de contraditório na produção do documento. (ID 63231082). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à suposta inobservância à tese firmada no Tema 1013 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 72 da Súmula TNU, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017